Tribunal: TJDFT
Processo: 0709772-92.2019.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. RESISTÊNCIA. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. AUSENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NULIDADE. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. RECONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO.
I – Nos termos do art. 244 do CPP e conforme precedentes do STJ e desta Corte, a busca pessoal se justifica quando existente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.
II – No caso, os policiais afirmaram de maneira genérica que o réu se encontrava em atitude suspeita ao parecer que escondia algo, circunstâncias que não configuram fundada suspeita para a realização da busca pessoal, haja vista que “a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP.(...)" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).
III – Reconhecida a nulidade da busca pessoal, são nulas as provas dela decorrentes, por aplicação da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada.
IV – Não se verificando a existência de provas independentes suficientes para fundamentar a condenação, impõe-se a absolvição, à luz do princípio in dubio pro reo.
V – Recurso conhecido e provido.